Tribunal: TJPA
Processo: 0800058-28.2021.8.14.9100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10832 - Roubo
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800058-28.2021.8.14.9100

APELANTE: ANDERSON DA SILVA DE CASTRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PENAL. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL.
DOSIMETRIA.
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS E PROPORCIONAIS ÀS CARACTERÍSTICAS DO CASO EM CONCRETO. INEXISTINDO ILEGALIDADE PATENTE NA ANÁLISE DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL, O QUANTUM DE AUMENTO A SER IMPLEMENTADO EM DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS FICA ADSTRITO AO PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUIZ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
PLEITO DE EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA
. IMPOSSIBILIDADE. A PENA DE MULTA É INERENTE AO TIPO PENAL INCRIMINADOR E O MAGISTRADO NÃO PODE SE ABSTER DE APLICAR ESTA PELO FATO DE AS ACUSADAS SEREM HIPOSSUFICIENTE E ALEGAREM NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM OS VALORES ARBITRADOS, JÁ QUE ESTA COMPLEMENTA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
pelo

conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia vinte e dois de junho de 2022
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por

ANDERSON DA SILVA DE CASTRO
,
impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Distrital de Monte Dourado /PA,
que o condenou à
pena de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 63 (sessenta e três) dias-multa
,

fixado o regime inicial de cumprimento de pena
fechado
,
pela prática do crime tipificado no artigo 155, caput do Código Penal.

Consta na denúncia que, no dia 25 de novembro de 2020, na Comunidade Serra Pelada, Distrito de Monte Dourado, o denunciado Anderson da Silva de Castro subtraiu para si 01 (um) aparelho celular smartphone moto E 6S pertencente à George Moreira Matos.

Narra o inquérito policial que, na data acima citada, o denunciado se dirigiu até o sítio de George Moreira Matos onde, aproveitando um momento em que este se afastou da residência, subtraiu para si o aparelho celular supracitado de cima de uma parede de alvenaria e fugiu do local.

Em seguida, o denunciado atravessou para o Município de Laranjal do Jari onde vendeu o aparelho pela quantia de R$ 450,00 (Quatrocentos e cinquenta reais), conforme confessou em sede policial.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformado com a condenação, o recorrente, em suas razões recursais, pleiteia pela fixação da pena-base no mínimo legal, bem como, a dispensa da pena pecuniária, em virtude da inviabilidade de suas condições financeiras.

Em suas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

Por fim, o douto Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva
pronunciou-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente recurso, a fim de que seja mantida
in totum
a sentença ora guerreada.

É o relatório.

À Revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço da presente apelação penal interposta pela Defesa, e passo a analisar o
Mérito.

DOSIMETRIA

Pela análise da sentença, o MM. Magistrado fixou ao recorrente a
pena base
,
nos seguintes termos:

“(...)

Na primeira fase, considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, caput, do Código Penal, observo que a culpabilidade é normal ao delito praticado; o acusado ostenta maus antecedentes, conforme certidão de antecedentes do Estado do Amapá, razão pela qual utilizo a condenação definitiva proferida nos autos de nº 0014752-38.2008.8.03.0001 para majorar a pena-base; a conduta social do acusado é péssima a medida em que é contumaz na prática de crimes patrimoniais na Cidade de Monte Dourado e Laranjal do Jari, Estados do Amapá e Pará; não há elementos para valorar sua personalidade; os motivos são inerentes ao tipo penal, obtenção de lucro fácil em detrimento alheio; as circunstâncias em que o crime foi praticado e as consequências foram normais a espécie; o comportamento da vítima em nada contribuiu para o crime.

Assim, fixo a pena base pelo delito previsto no art. 155, caput, do CP em 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa.

Presentes as atenuantes de pena decorrentes da confissão espontânea e menoridade (menor de 21 nos na data do fato), bem como a agravante da reincidência, em razão da condenação definitiva proferida nos autos de nº 0010093-83.2008.8.03.0001, razão pela qual, fica a pena intermediária dosada em 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 63 (sessenta e três) dias-multa, quantum que torno definitivo face a inexistência de causas de aumento e de diminuição de pena.

Ao que consta dos autos, as condições econômicas do réu não são boas, de sorte que arbitro o valor do dia multa no mínimo, ou seja, 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente na data dos fatos, devidamente atualizado.

Ou seja, foi fixada a pena-base acima do mínimo legal, apresentando-se como circunstância judicial valorada de forma negativa os
antecedentes e a conduta social
.

Não há ilegalidade no decreto condenatório que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

A pena deve ser fixada com fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado (arts. 157, 381 e 387 do CPP c/c o art. 93, inciso IX, segunda parte da Lex Maxima). Ela não pode ser estabelecida acima do mínimo legal com supedâneo em referências vagas e dados não explicitados.

Dessa forma, em relação ao crime de roubo qualificado, constata-se que foi fixada a pena-base acima do patamar mínimo para o apelante
ANDERSON DA SILVA DE CASTRO
, mas com fundamentação concreta e dentro do critério da discricionariedade juridicamente vinculada, razoabilidade e proporcionalidade às características do caso em concreto, inexistindo qualquer tipo de ilegalidade a ser sanada.

DA REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA QUANTO À PENA DE MULTA

Requereu, ainda, o Apelante, a reforma da sentença condenatória no que diz respeito à fixação da pena de multa, ante as parcas condições financeiras para arcar com os valores arbitrados.

Também não lhe assiste razão.

É assente que a pena de multa é inerente ao tipo penal incriminador e o Magistrado não pode se abster de aplicar esta pelo fato de as acusadas serem hipossuficiente e alegarem não ter condições de arcar com os valores arbitrados, já que esta complementa a pena privativa de liberdade.

Além disso, a pena de multa constitui reprimenda cumulativa que se soma à pena privativa de liberdade e, na hipótese de não ser paga pelas apenadas, passa a constituir dívida de valor para com a Fazenda Pública conforme disciplina o art. 51 do Código Penal. Não sendo lícito ao Poder Judiciário dispensar o pagamento, uma vez que a verba não lhe pertence.

Quanto ao pedido de exclusão do pagamento de custas processuais, este encontra-se superado, posto que o juízo não condenou o apelante ao pagamento das custas processuais.

P
or isso, a sentença de vergastada encontra-se escorreita, não existindo qualquer tipo de ilegalidade a ser sanada.

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 24/06/2022